Tribunal: STF
Processo: HC 85864
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA.
   GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
   NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ATOS DECISÓRIOS. APLICAÇÃO
   ANALÓGICA DO § 2º DO ART. 370 DO CPP.
O disposto no § 2º do art.
   370 do CP é de ser aplicado analogicamente a réu preso que atue
   em causa própria, para que este seja pessoalmente intimado de
   atos decisórios e, assim, possa exercer seu direito
   constitucional de autodefesa.
Ordem parcialmente concedida.